Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712593-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS NUNES, LEIA DA CONCEICAO MACIEL NUNES AGRAVADO: DEIVID ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCUS VINICIUS NUNES e LEIA DA CONCEICAO MACIEL NUNES contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento ajuizada em face de DEIVID ALVES FERREIRA, indeferiu pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do apartamento 901 do Residencial Vila Olímpica, localizado na Samambaia Sul, QN 321, conjunto A, lotes 01 e 02, nos seguintes termos (ID 151476332, autos originais): “Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes para cessão de direitos sobre o imóvel descrito na inicial com pedido de concessão de tutela provisória para a reintegração da posse. DECIDO. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para a reintegração liminar na posse, uma vez que tal providência, com fundamento no descumprimento contratual, não prescinde do devido contraditório, sem prejuízo de nova análise após o oferecimento da contestação, caso seja reiterado o pedido.” Em suas razões (ID 45369245), os agravantes sustentam que: 1) firmaram contrato com o agravado no dia 27 de setembro de 2019 para cessão de todos os direitos sobre o apartamento, com ágio fixado em R$ 20.000,00; 2) à época da celebração do contrato, havia um saldo devedor de R$ 145.000,00 junto à Caixa Econômica Federal (CEF); 3) o imóvel foi entregue ao agravado com todas as taxas e impostos adimplidos; 4) o agravado nunca cumpriu com os encargos assumidos, dentre os quais: 07 parcelas do financiamento (R$ 12.940,43) e débitos condominiais (R$ 6.579,44); 5) os agravantes foram notificados extrajudicialmente pela CAIXA para retomada da posse do imóvel; 6) o agravado foi regularmente notificado para purgar a mora, mas se manteve inerte. Ao final, requerem a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a reintegração de posse dos agravantes no imóvel. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida no primeiro grau. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se os agravantes atendem os requisitos de reintegração liminar da posse do apartamento 901 do Residencial Vila Olímpica, localizado na Samambaia Sul, QN 321, conjunto A, lotes 01 e 02. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à posse, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). Na hipótese, os agravantes juntaram promessa de compra e venda firmada, em 07/07/2016, com a APEX INCORPORADORA LTDA, responsável pela construção do empreendimento imobiliário (ID 45369253); aditivos contratuais celebrados com a CAIXA em 18/09/2019 (ID 45369254); instrumento público, datado de 01/10/2019, em que os agravantes outorgaram ao agravado poderes para representá-los nas relações jurídicas relativas ao imóvel (ID 45369251); e contrato particular de cessão de direitos firmado apenas pelos agravantes em 27/09/2019 (ID 45369250). O acervo probatório indica que os agravantes são possuidores do apartamento e cumpriram ordinariamente com os débitos até a celebração da cessão. Não há registro de dívidas anteriores à inversão da posse do imóvel. Sobre o esbulho praticado pelo agravado, o parágrafo segundo da cláusula segunda prevê que o atraso de 3 parcelas consecutivas e o descumprimento do cessionário das exigências da cessão acarretará a perda das garantias, a anulação da cessão e a autorização aos agravantes da tomada de providências legais para a recuperação do apartamento. A cláusula terceira ainda dispõe que todas as despesas relativas ao imóvel, a partir da imissão na posse do cessionário, serão de responsabilidade do cessionário. O Código Civil, no art. 397, estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Há, portanto, uma cumulação de requisitos a serem preenchidos para que se reconheça o esbulho - inadimplência de, no mínimo, 3 prestações do financiamento e o não cumprimento das exigências da cessão. Esses critérios foram atendidos no presente caso. Houve inadimplemento das parcelas do financiamento, as quais atingiram 7 meses de débitos, entre o período de maio de 2022 a fevereiro de 2023. A respeito do não cumprimento as demais exigências do instrumento particular, o IPTU não é pago desde 2019 (ID 45369249) e há 14 mensalidades de condomínio devidas (ID 45369248). Portanto, desde julho de 2022 os agravantes estão esbulhados do apartamento. O devedor estava ciente das disposições contratuais e dos encargos a serem assumidos para a utilização do imóvel. Foi-lhe outorgado, ainda, mandato em instrumento público para realizar todos os atos que lhe competiam para a conclusão do negócio jurídico junto aos envolvidos. Consta ainda na planilha de cálculo do condomínio o nome do agravado como proprietário, o que representa o reconhecimento de uma aparência de domínio sobre o imóvel em face de terceiros. Adicionalmente, o art. 562 do CPC prevê: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Em interpretação sistemática, para compreensão dos requisitos do artigo, exige-se a leitura do disposto no art. 558 do CPC, o qual dispõe que regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II do Capítulo III do Título III quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Constata-se, por meio desses dispositivos, o instituto da posse nova, a qual, uma vez apresentado o pedido há menos de ano e dia do esbulho, se torna desnecessária a realização de contraditório para a concessão da liminar. Como já dito, a mora se configurou em julho de 2022 - termo final das 3 prestações não pagas pelo agravado. Legítima, assim, a incidência da posse nova ao caso. A propósito, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticado pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido. 2. Mostra-se possível a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1389912, 07238382720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021)” – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. ATOS DE POSSE. REALIZAÇÃO. POSSE DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1382243, 07234217420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021)” – grifou-se. Assim, pelo menos nessa fase inicial, revela-se, com base nos elementos constantes dos autos, a posse dos agravantes e o esbulho praticado pelo agravado. Portanto, necessária a concessão da tutela para reintegração dos agravantes na posse, nos termos do art. 562 do CPC. Com relação ao perigo da demora, a inércia nas providências para a regularização dos débitos tende a prejudicar os agravantes, dado que, até o momento, há uma ação de execução em trâmite para satisfação dos créditos condominiais (ID 45369248). Ainda, foi inscrito em dívida ativa o IPTU desde o exercício de 2018 (ID 45369249). Por fim, já houve notificação extrajudicial formulada pela CAIXA para que procedam com o pagamento das prestações vencidas, sob pena de retomada do imóvel (ID 45369247). Por essas razões, em cognição sumária, a decisão deve ser reformada para que os agravantes sejam imitidos na posse do apartamento, até o julgamento do mérito do agravo. DEFIRO a antecipação de tutela recursal. Expeça-se mandado de intimação e reintegração de posse, que será cumprido de forma presencial pelo oficial de justiça. Autorizado o auxílio policial, caso necessário. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 para cada ato de esbulho que vier a ser praticado após a reintegração, sem prejuízo de sanções criminais. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator